Tribunal: STF
Processo: RE 1419333
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, e nos arts. 994, VII, e 1.029, do Código de Processo Civil, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 107 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARARAS E ART. 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 5.010, DE 13 DE JUNHO DE 2017 - ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS - LICITAÇÃO - DISPENSA - INOVAÇÃO ÀS NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - NÃO OCORRÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA. 



    1. Art. 107 da Lei Orgânica do Município de Araras, que dispensa a licitação em caso de doação de bem público. Hipótese de dispensa de certame em consonância com as normas gerais de licitação e contratos. Inexistência de inovação na lei local. Interpretação conforme do art. 17, I, “b”, da Lei nº 8.666/93 dada pelo STF no julgamento da ADI nº 927 MC. 



    2. Art. 18 da Lei Municipal nº 5.010, de 13 de junho de 2017, que cria o Programa de Fomento de Investimentos do Município de Araras (PROFIMA), que contempla a possibilidade de transferência da posse ou propriedade de terrenos públicos. Dispensa de licitação não configurada. Autonomia dos Estados, Municípios e Distrito Federal para administrar seus bens. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente”.



    2. O recorrente alega contrariedade ao disposto nos arts. 22, XXVII, e 37, XXI, ambos da Constituição Federal de 1988.



    3. Em contrarrazões, a parte recorrida requer o não conhecimento do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral e em razão do disposto nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. No mérito, afirma o acerto do entendimento exposto na origem.



    4. É o relatório. Passo à decisão.



    5. Em que pesem os argumentos apresentados em contrarrazões, o recurso merece trânsito, pois estão presentes seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 



    6. Quanto ao mérito, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (PGJ/SP) pretende a declaração de inconstitucionalidade de dois dispositivos legais, ambos em vigor no Município de Araras/SP. Segundo a PGJ/SP, eles representam inovação em relação às hipóteses de dispensa de licitação, invadindo matéria de competência legislativa privativa da União (arts. 22, XXVII, e 37, XXI, da CF/1988).



    7. O primeiro dispositivo questionado é o inciso I do art. 107 da Lei Orgânica Municipal de Araras/SP, com a seguinte redação: 



    Art. 107. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas:



    I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta; 



    8. O segundo dispositivo é o art. 18 da Lei Municipal nº 5.010, de 13 de junho de 2017, também de Araras/SP, cuja redação ora se transcreve:



    Art. 18 – O Município poderá transferir a posse e a propriedade das áreas e dos terrenos com fins industriais, para pessoas jurídicas, devendo, para tanto, utilizar-se dos seguintes institutos, sempre com contrapartidas em benefício da cidade:



    I – doação;



    II – venda;



    III – permuta;



    IV – promessa de venda;



    V – comodato.



    § 1º – No caso de doação, que somente será permitida quando houver um retorno apreciável de benefícios ao Município, em forma de criação de novos empregos e/ou participação em receitas tributárias, será obrigatória a inserção de cláusula contratual prevendo os encargos, o prazo de seu cumprimento e a forma de reversão do imóvel ao patrimônio municipal.



    § 2º – No caso de venda, que obedecerá a legislação pertinente, o preço mínimo a ser pago não poderá ser inferior ao custo do imóvel, acrescido do valor das benfeitorias e infra-estruturas aplicadas na área, nas mesmas condições acima.



    § 3º – No caso de permuta, além das avaliações dos imóveis respectivos, deverá ser examinado, pela Secretaria competente, o real interesse do Município pela área a ser incorporada ao seu patrimônio.



    § 4º – Nos casos de comodato, somente serão permitidas quando houver um retorno apreciável de benefícios ao Município, em forma de criação de novos empregos e/ou participação em receitas tributárias, será obrigatória a inserção de cláusula contratual prevendo os encargos, as atribuições da concessionária e o prazo de sua duração.



    § 5º – Para todos os casos descritos nos parágrafos anteriores, será obrigatória a inserção de cláusula prevendo a rescisão imediata, unilateral e por escrito, do instrumento, quando houver caracterizado o não cumprimento de cláusulas contratuais e prazos, devendo ainda constar da escritura as condições de devolução do imóvel e das benfeitorias realizadas pela empresa.



    § 6º – O Município, mediante edital, fará o chamamento público de interessados em terem suas áreas indicadas pelo município, para fins de industriais e outros.



    9. Assiste parcial razão ao recorrente, somente quanto ao primeiro dispositivo legal impugnado (art. 107, I, da Lei Orgânica Municipal de Araras/SP).



    10. Em que pese o Supremo Tribunal Federal na ADI 927 MC ter suspendido a eficácia de trecho do art. 17, I, b, da Lei nº 8.666/1993 relativamente a Estados e Municípios - ao fundamento de que a norma federal, no ponto em que foi suspensa, extrapolava o conceito de normas gerais de licitação -, tal decisão recaiu exclusivamente sobre a proibição de doação de imóveis públicos a pessoa não integrante da Administração Pública. Assim, o que decorre da referida decisão judicial é a possibilidade de Estados e Municípios legislarem para permitir a doação de seus bens a essas pessoas, mas não para fazê-lo com dispensa de licitação. As hipóteses de dispensa de licitação para alienação de bens públicos - conceito que abrange a doação - continuam a ser aquelas previstas na lei federal, que não a prevê para toda e qualquer doação ou permuta. 



    11. O STF já manifestou, de forma reiterada, ser vedada aos demais entes federados a criação de hipóteses de dispensa de licitação diversas das previstas na legislação federal, julgando inconstitucionais leis municipais nesse sentido. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 1.334.522, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.261.243, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.096.091, Rel. Min. Dias Toffoli, ARE 1.340.483-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, esse último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. DISCIPLINA USO DE BENS PÚBLICOS. HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, XXVII, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. É inconstitucional lei municipal que disciplina hipóteses de dispensa de licitação, por usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. 



    2. Conforme a repartição constitucional de competências, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal. A lei federal 8.666/93 trata das hipóteses de dispensa de licitação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    12. Merecem destaque, ainda, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 34, VII DA LEI ESTADUAL PARANAENSE N. 15.608/2007. LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO. NORMAS GERAIS. HIPÓTESE INOVADORA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Esta Corte já assentou o entendimento de que assiste aos Estados competência suplementar para legislar sobre licitação e contratação, desde que respeitadas as normas gerais estabelecidas pela União. 2. Lei estadual que ampliou hipótese de dispensa de licitação em dissonância do que estabelece a Lei 8.666/1993. 3. Usurpa a competência da União para legislar sobre normais gerais de licitação norma estadual que prevê ser dispensável o procedimento licitatório para aquisição por pessoa jurídica de direito interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública, e que tenha sido criado especificamente para este fim específico, sem a limitação temporal estabelecida pela Lei 8.666/1993 para essa hipótese de dispensa de licitação. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, a fim de preservar a eficácia das licitações eventualmente já finalizadas com base no dispositivo cuja validade se nega, até a data desde julgamento” (ADI 4.658, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 25.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. DISCIPLINA USO DE BENS PÚBLICOS. HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, XXVII, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inconstitucional lei municipal que disciplina hipóteses de dispensa de licitação, por usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. 2. Conforme a repartição constitucional de competências, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal. A lei federal 8.666/93 trata das hipóteses de dispensa de licitação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.340.483-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 18.12.2021).



    13. A jurisprudência atual desta Corte, portanto, aponta para a inconstitucionalidade do art. 107, I, da Lei Orgânica do Município de Araras/SP, no ponto em prevê a dispensa de concorrência pública nos casos de doação e permuta de bens imóveis.



    14. Isso não ocorre, por outro lado, no tocante ao segundo dispositivo legal impugnado. Como bem exposto no acórdão de origem, “a Lei Municipal nº 5.010/17 se limita a criar programa de fomento a investimentos que, entre outras medidas, contempla a possibilidade de transferência da posse e da propriedade de terrenos com fins industriais para pessoas jurídicas. A forma como a alienação dos bens será realizada é tratada na “legislação pertinente”, vale dizer, na Lei de Licitações, sendo certo que em nenhum momento a norma impugnada dispensa a realização de licitação”.



    15.  Sendo assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Municipal nº 5.010/2017 do Município de Araras/SP.



    16. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade do comando normativo previsto no inciso I do art. 107 da Lei Orgânica do Município de Araras/SP, no ponto em que prevê hipótese de dispensa de licitação nos casos de doação e permuta de bens imóveis.



          Publique-se. 



          Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator